Tribunal: CARF
Processo: 10980.910832/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910832/2009-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.322 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
A inexistência do erro material apontado em embargos de declaração é motivo
para a rejeição desse recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA. SITUAÇÕES DO 4o DO ART. 16 DO
DECRETO No 70.235/1972 NÃO VERIFICADAS. INADMISSIBILIDADE.
A apresentação de novas provas na fase de embargos de declaração é
inadmissível quando não presente, no caso concreto, nenhuma das exceções
previstas no 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, principalmente, quando
essas provas tenham o objetivo de rediscutir fatos e razões já abordados ao
longo do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910832/2009-40
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

Relatório
Dos autos
Este processo trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO (DD) no 831653619 (fls. 02/05), proferido em 20/04/2009, que não
homologou a Compensação declarada na DCOMP no 02040.36678.151205.1.3.04-7311 (fls.
06/10), que foi transmitida em 15/12/2005, na qual o contribuinte solicitou a compensação de
débito de COFINS, período de apuração (PA) 11/2005, cód. 5856, no valor original de R$
34.862,87, com um crédito que teria origem no pagamento indevido ou maior de COFINS no PA
12/2000, cód. 2172, no valor original de R$ 24.215,70.
O despacho fundamentou a não homologação da compensação no fato de não ter
sido localizado pagamento com as características indicadas pelo contribuinte. Inconformado com
essa decisão, ele interpôs manifestação de inconformidade sustentando que a COFINS apurada
em 12/2000 teve como base de cálculo única e exclusivamente suas receitas financeiras no
período, as quais, por não serem receitas operacionais, não fariam parte da base de cálculo da
referida contribuição. Pode-se inferir das razões contidas na manifestação de inconformidade que
a inclusão dessas receitas na base cálculo da contribuição teria se dado em observância ao
disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, que acabou por ser declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão de Recurso Extraordinário no 585.235 MG,
submetido ao regime de repercussão geral.
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade do contribuinte (acórdão
no 06-40.086, fls. 30/34), a 3a Turma da DRJ Curitiba/PR, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente, mantendo o Despacho Decisório de 20/04/2009 (rastreamento no 831653619) e a
não homologação da compensação declarada pela DCOMP no 02040.36678.151205.1.3.047311.
Eis a ementa do acórdão no 06-40.086:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. INEXISTÊNCIA.
Não existe na legislação tributária a figura da declaração de compensação com créditos
lastreados em compensação indevida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com tal decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
42/49), no qual praticamente repisa os argumentos lançados em sua manifestação de
inconformidade. Ao julgar o recurso, os membros desta turma extraordinária, por unanimidade de
votos, negaram-lhe provimento. A decisão acabou registrada no acórdão no 3001-001.233 (fls.
53/61), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declarou
a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento mensal da
sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da
pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e
COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por
força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não localizado
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF indicado no
PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a certeza e a liquidez
necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o pedido de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

Dos embargos
Cientificado da decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário, o
contribuinte entendeu que o acórdão no 3001-001.233 seria passível de embargos de declaração, os
quais acabaram sendo juntados aos autos às fls. 67/75. Neles, a ora embargante argumenta que a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

decisão vergastada padece de vício material. No despacho de admissibilidade do recurso (fls.
153/156), o douto Presidente deste Colegiado resumiu assim a alegação feita pela embargante:
Alega a Embargante que o acórdão embargado, ao reconhecer o direito subjetivo do
crédito pleiteado, mas negar a homologação da compensação sob o fundamento de que
não haveria sido localizada a DARF informada, e que o reconhecimento do direito
deveria ser feito mediante retificação de DCOMP incorre em erro material. Diz que o
direito de restituição/compensação independe da modalidade de pagamento, ou seja,
não está vinculado ao pagamento apenas por meio de DARF. Diz que, ao
condicionar a homologação da compensação à indicação na DCOMP do DARF no qual
houve o recolhimento indevido do tributo o v. acórdão nega ao contribuinte a
restituição/compensação do tributo recolhido a maior em razão da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, a qual foi reconhecida pela r. decisão, e que foi
meramente quitado por modalidade distinta.
Em sua análise, o nobre Conselheiro Presidente concluiu que havia indícios da
ocorrência de um erro material a justificar a admissão dos embargos. Em seguida, na medida em
que o relator original do acórdão embargado não compunham mais o colegiado, encaminhou-os
para sorteio, tendo sido sorteados e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da admissibilidade dos embargos
A tempestividade dos embargos e os demais requisitos de admissibilidade já
foram objeto de análise, conforme registrado no despacho de admissibilidade (fls. 153/156).
Sendo assim, passo à análise das alegações contidas nos aclaratórios, na sequência e sob os
títulos dados pela Embargante.

2. Do erro material quanto ao direito de restituir/compensar o tributo
recolhido a maior por meio de compensação - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156, II, E 165 DO
CTN
Neste tópico, a embargante sustenta que o acórdão 3001-001.233 incorreu em
erro material ao condicionar o reconhecimento do direito creditório à comprovação de
pagamento realizado via DARF, demonstrando “clara predileção da forma sobre o direito” (fls.
72), em afronta ao disposto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional, que estabelece o
direito à restituição no caso de pagamento indevido, seja qual for a sua modalidade.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

Argumenta ainda que a decisão, apesar de reconhecer o direito subjetivo à
compensação, em virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, acabou
não dando provimento ao recurso, devido ao erro de condicionar a compensação apenas aos
casos em que o indébito tributário decorre de pagamento via DARF.
Pois bem. Analisando o voto da decisão embargada, noto que o ilustre relator do
acórdão vergastado (3001-001.233) não ignora o fato de que a então Recorrente estaria
pleiteando compensação com base na extinção de débito (supostamente indevido) a partir de uma
outra compensação; isso pode ser observado tanto no relatório do acordão quanto no voto.
Vejamos dois excerto do acórdão em que o relator trata expressamente do assunto:
(Relatório, fls. 56)
Devidamente cientificada em 24/02/2014 pelo recebimento do Ofício SEORT/DRF-
CTA no 080/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR, como se
atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 040), e não resignada com o
deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 14/03/2014,
consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça
recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 042 a 049), por meio do
qual basicamente reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em
síntese, que:
[...]
b. o artigo 165 do Código Tributário Nacional, ao disciplinar o direito de
restituição decorrente de pagamento indevido, estabelece que o sujeito passivo
teria direito à restituição total ou parcial do tributo, independentemente de qual
seja a modalidade do pagamento elegida, de forma que seu direito de
restituição/compensação não estria vinculado apenas ao pagamento
efetuado por meio de DARF;

(Voto, fls. 57)
A recorrente tem alegado que o crédito seria decorrente da inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, sustentando ainda que a compensação é modalidade de
extinção do crédito tributário e que o sujeito passivo teria direito à restituição total
ou parcial do tributo pago indevidamente, independentemente de qual seja a
modalidade do pagamento elegida, de forma que seu direito de
restituição/compensação não estria vinculado apenas ao pagamento efetuado por
meio de DARF.
(grifo nosso)
Ademais, compulsando o conteúdo do voto, nota-se que as menções feitas a
pagamento via DARF são, em verdade, para esclarecer que o direito não foi reconhecido, quando
da análise efetuada pela unidade de origem, porque o DARF indicado pela ora embargante em
DCOMP simplesmente não existia, algo que ela mesmo declara em sua manifestação de
inconformidade (fls. 15). Eis os trechos do voto que demonstram bem isso (fls. 57; 59):
É possível se observar com clareza que o Despacho Decisório de fls. 002 não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente
processo por não ter sido confirmada a existência do crédito informado na
Declaração, em decorrência de não ter sido localizado o DARF com o pagamento que o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

teria originado, supostamente recolhido em 15/01/2001, como declarou a recorrente na
DCOMP (fls. 008).
[...]
Fica claro nos autos que a não homologação da DCOMP pela autoridade
administrativa competente se pautou pelo fundamento de que o DARF informado
como origem do crédito não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. E não
poderia ser diferente, visto que o contribuinte informou na DCOMP, como origem do
crédito, um documento de arrecadação inexistente, quando, na realizada, a fonte seria
outra.
[...]
No caso dos autos, o que se observa é que a origem do crédito informada pela recorrente
não foi confirmada, seja pela unidade jurisdicionante, competente para reconhecer o
direito creditório. O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto
quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a
compensação.
(grifo nosso)
Além disso, a decisão embargada está correta em observar que ocorreu um erro no
preenchimento do PERDCOMP, pois, evidentemente, a indicação de um pagamento via DARF,
quando na verdade tratava-se de uma compensação, foi um erro. A decisão acerta também ao
dispor que a via correta para correção desse erro seria a retificação da declaração e que o CARF
não dispõe de competência para promovê-la.
É preciso destacar que a ausência de competência para a realização da retificação
não implica o impedimento ao reconhecimento do direito creditório, caso na manifestação de
inconformidade ou no recurso voluntário fique comprovado que o erro material no
preenchimento do PERDCOMP não compromete a essência do pedido e que o direito pleiteado
realmente existe. E é justamente pela ausência de comprovação da existência do crédito que,
tanto em primeira instância quanto no âmbito deste Conselho, não houve provimento do pedido
da embargante. A decisão embargada é bastante objetiva a este respeito (fls. 59):
Ademais, desde a instauração do litígio, tem a recorrente se limitado a arguir a
inconstitucionalidade declarada como origem de seu direito, sem contudo juntar
qualquer documento capazes apontar liquidez e certeza do direito ao crédito, como
a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o alegado
recolhimento indevido ou a maior.
Nem em sede de Recurso Voluntário foram juntados aos autos quaisquer
documentos capazes de sequer comprovar a realização do recolhimento indevido,
tampouco a existência do alegado indébito pela verificação da correta base de
cálculo da Contribuição, para assim afastar os fundamentos da decisão de piso e
apontar a possibilidade de realização de uma diligência.
Ou seja, tenta a recorrente ver reconhecido direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição, mas não logrou êxito em
comprovar a existência deste pagamento. Lembre-se que é do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza
e liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo
posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua
apresentação tardia. Estas decisões estão amparadas:
(grifo nosso)
Outro ponto a destacar é que em nenhum momento a decisão reconhece o direito
creditório da embargante com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE no 585.235/MG. A propósito, o acórdão, mais um vez, destaca a necessidade de
comprovação de que o direito se enquadra na situação abarcada pela decisão, in verbis:
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo Tribunal
Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou
da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que
considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a
inconstitucionalidade de seu § 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da
sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da
pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e
COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste Conselho.
Não obstante, saiba a recorrente que a existência da decisão judicial somente veda que o
órgão arrecadador tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e considere irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei n o 9.718/98.
Ou seja, a princípio, o julgado não enseja que a autoridade administrativa
competente para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações
prestadas pelo contribuinte em DCOMP, determinando o reconhecimento do
crédito, nem impõe que esta se abstenha de promover todas as verificações realizadas
com vistas a seu reconhecimento, tais como exame da escrita do contribuinte, do
conteúdo das declarações apresentadas e demais verificações necessárias à constatação
da sua certeza e liquidez.
Assim, em pedidos de restituição/compensação com créditos decorrentes de ação
judicial, não basta, a princípio, alegar somente o resultado do julgado na esfera
judicial. É necessário, como bem assevera a decisão de piso, trazer elementos que
comprovem a certeza e a liquidez do crédito vindicado, a partir da demonstração da
realização do pagamento e da apuração da base de cálculo da Contribuição no período
considerado, de modo a comprovar a compensação indevida da contribuição dentro dos
limites da declaração de inconstitucionalidade, o que não ocorreu no caso em análise.
(grifo nosso)
Portanto, entendo que os embargos partem de uma premissa errônea, qual seja, de
que a decisão embargada desconsiderou que a extinção do suposto indébito deu-se por
compensação, e não por pagamento, e que por isso não reconheceu o direito creditório.
Na realidade, como a decisão guerreada deixa claro, o não provimento do recurso
deu-se pela ausência de provas da existência do indébito. Conforme consignado no acórdão
embargado, “desde a instauração do litígio, tem a recorrente se limitado a arguir a
inconstitucionalidade declarada como origem de seu direito, sem contudo juntar qualquer
documento capazes apontar liquidez e certeza do direito ao crédito, como a escrita contábil e
fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior”
(fls. 59).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

Logo, independentemente de ser o indébito decorrente de pagamento ou
compensação, incumbia à embargante ter feito prova da existência do direito, fosse em sua
manifestação de inconformidade, fosse em recurso voluntário, algo que, no entanto, não ocorreu.
Portanto, em pese, o ilustre Conselheiro presidente deste colegiado ter admitido os
embargos, por, em uma análise preliminar, vislumbrar a possibilidade do erro material aventado
pela embargante, entendo, com fulcro nas razões acima, que o acórdão guerreado não contém o
referido erro, pois a decisão desfavorável à embargante não se deu com base em uma premissa
fática equivocada, como defendido por ela, mas sim pela ausência de comprovação do direito
pleiteado.

2. Da possibilidade de juntada de documentos em sede recursal. Observância
aos arts. 277 do CPC; 3o, III; e 38 da Lei 9.784/99 e aos princípios da instrumentalidade
processual e da busca pela verdade material
Neste segundo e último tópico dos embargos, a Embargante informa que junto dos
declaratórios fez a juntada de novas provas, as quais teriam por finalidade suprir a deficiência
probatória apontada no acórdão embargado. De acordo com seus argumentos, no processo
administrativo não vige o formalismo característico do processo judicial e os princípios das
busca da verdade material e da instrumentalidade processual justificariam a possibilidade de
juntada de novos documentos.
De pronto registro minha discordância quanto a esses argumentos. Em que pese
no processo administrativo haja uma maior flexibilidade em determinados casos para
apresentação de provas documentais em momento posterior à interposição de
impugnação/manifestação de inconformidade, não se pode admitir que tal prerrogativa se opere
de modo indiscriminado, pois, por uma conclusão lógica, se assim fosse, os processos
administrativos não teriam fim, já que, a cada decisão contrária, abrir-se-ia ao interessado a
possibilidade de apresentar as provas que já deveriam ter sido carreadas no processo em
momento anterior.
No âmbito deste conselho, tem se firmado o entendimento de que, em se tratando
de direito creditório não reconhecido por despacho decisório eletrônico, é possível a
apresentação de novos documentos, em mitigação à regra da preclusão, desde que o contribuinte
os junte com o seu recurso voluntário.
Este posicionamento baseia-se, na maioria das vezes, na percepção de que nesses
casos, num primeiro momento, o contribuinte não conheceria por completo as razões para o
indeferimento do pedido e, por isso, poderia acabar não apresentando todas as provas necessárias
em primeira instância. Porém, após a decisão no âmbito da DRJ, o contribuinte já passa ter
conhecimento dos contornos do caso, podendo, perfeitamente, juntar as provas necessárias ao
reconhecimento do direito, caso a manifestação de inconformidade seja julgada improcedente.
No mais, admite-se também a apresentação de novas provas documentais quando
indubitavelmente fique configurada uma das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, ou seja, fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna das
provas, por motivo de força maior, ou elas refiram-se a fato ou a direito superveniente ou
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910832/2009-40

destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nenhuma dessas
razões está presente no caso concreto.
In casu, nota-se que as provas apresentadas junto dos embargos (fls. 76/149)
poderiam ter sido carreadas no processo, se não já junto da manifestação de inconformidade, no
mais tardar quando da interposição do recurso voluntário. Desde a decisão de primeira instância,
a ora embargante já tinha pleno conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do
pedido e de quais provas deveria apresentar para demonstrar seu direito. Isso é claramente
aferível pelas próprias razões de recurso voluntário, em que a então Recorrente demonstra
conhecer bem os motivos da denegação do direito.
Conclui-se que, em suma, o que se pretende como as novas provas apresentadas é
rediscutir o direito, algo que, se admitido, subverteria a finalidade dos embargos de declaração,
os quais, como é de conhecimento corrente, destinam-se a suprir as omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais da decisão embargada.
Por tais razões, a conversão do julgamento em diligência também mostra-se
incabível, dado que os embargos não servem para suprir instrução processual que poderia ter se
dado a contento ao longo do processo.

Conclusão
Diante de todas estas considerações, voto por rejeitar os Embargos de Declaração
do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 167
DF CARF MF
Original